Tribunal: TJMT
Processo: 1034470-85.2022.8.11.0002
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1034470-85.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Multas e demais Sanções, CNH - Carteira Nacional de Habilitação]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MARCIANO APARECIDO SOUZA DA SILVA - CPF: 783.967.359-72 (RECORRIDO), FRANCIELY ARRUDA DA SILVEIRA - CPF: 043.422.381-60 (ADVOGADO), DETRAN SP (RECORRENTE), ANDRE LIMA BEZERRA - CPF: 029.672.893-45 (ADVOGADO), ESTADO DE SÃO PAULO (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DO RECLAMADO – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO DA FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO – DEMANDADO QUE É ENTE FEDERATIVO DIVERSO -
INTERPRETAÇÃO DO ART. 52, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC – STF - ADI N. 5737 - RESTRIÇÃO DA COMPETÊNCIA ÀS COMARCAS INSERIDAS NOS LIMITES TERRITORIAIS DO ESTADO-MEMBRO OU DO DISTRITO FEDERAL QUE FIGURE COMO RÉU – PRELIMINAR ACOLHIDA – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Considerando a prerrogativa constitucional de auto-organização dos entes federados (arts. 18, 25 e 125 da Constituição Federal) e o entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADI 5737/DF, a ação movida em face de uma pessoa jurídica de direito público que não pertence ao Estado de Mato Grosso deve ser processada e julgada no foro do domicílio do ente federativo em questão.

2. Acolhida a
preliminar de incompetência do Juizado Especial da Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso suscitada pelo recorrente, e por consequência, extinto o processo, sem resolução do mérito, nos moldes do art. 485, IV, do Código de Processo Civil.

3. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
recurso inominado
interposto por
Departamento de Trânsito do Estado de São Paulo – DETRAN/SP
em face da sentença, pela qual foram julgados procedentes os pedidos da petição inicial para
declarar nulo o auto de infração e o processo administrativo n. 313930/2015
, e condenar o recorrente a indenizar o recorrido por
danos morais
, no valor de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
.

A recorrente suscita preliminar de
incompetência do juízo e violação ao pacto federativo pela ingerência orçamentária através do pagamento de precatórios de ente público diverso
. No mérito, requer a improcedência do pedido de indenização por danos morais, sustentando que não foi comprovada ofensa a direito da personalidade do recorrido.

Apesar de intimado, o recorrido não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2024